Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800528-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR TEIXEIRA AIRES

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE EVITA. PROPÓSITO DA MULTA COERCITIVA EM COMPELIR A EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL E NÃO RESSARCIR EVENTUAIS DANOS. NECESSÁRIA A REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO
A QUO
QUE MERECE SER MANTIDA.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o
entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo

espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0800528-39.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEMAR TEIXEIRA AIRES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, em sede de
impugnação à multa cominatória
, fixada nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(Proc. nº 0006309-90.2009.0028), determinou a redução do montante a ser executado.

Em apertada síntese, a demanda foi julgada procedente, determinando a conversão do benefício previdenciário de auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez ao requerente Valdemar Teixeira Aires, desde a data em que a parte requerida cessou o pagamento. Na ocasião, condenou ainda o Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS, ao pagamento dos valores relativos ao benefício atrasados, e consignou o implemento no prazo de 60 (sessenta) dias sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tendo transitado em julgado, e em fase de cumprimento de sentença, houve impugnação quanto montante da multa cominatória, que já somava R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil).

O juízo
a quo
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, fixando patamar da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Da decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, afirmando a impossibilidade de diminuição das multas vencidas, mas tão somente dos valores vincendos.

Teceu comentários quanto ao direito adquirido e garantias constitucionais, e, por fim, requereu conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de piso, mantendo o valor da multa cominatória em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil).

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido, ante a ausência de seus permissivos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3508302.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter
in totum
a decisão de piso.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
proferida pelo Magistrado de piso que
deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado e homologou os

cálculos do valor remanescente devido ao agravante, alterando o valor fixado da multa

devida no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Insta referir que é plenamente cabível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento de determinação judicial, a fim de torná-la efetiva, com fundamento no art. 536 do Código de Processo Civil.

Todavia, o valor da multa deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado, inclusive de ofício, adequá-lo quando se tornar insuficiente ou excessiva ou, até mesmo, revogá-la, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Na hipótese, o valor em execução,
que já somava R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil),
mostra-se efetivamente excessivo, devendo, assim, ser reduzido para R$2.000,00 a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, em sendo constatada qualquer exorbitância ou situação desproporcional em razão da incidência da aludida multa, pode a parte postular sua adequação ou mesmo o julgador readequá-la de ofício.

Vale mencionar que conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode o magistrado, de ofício ou a

requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando insuficiente ou excessivo,
mesmo

depois de transitada em julgado a sentença
.

Desta feita, não prospera a tese da agravante de que a

análise somente pode ser feita para multas vincendas.

A recorrente deve observar que o objetivo principal da fixação da multa é compelir o devedor ao

cumprimento da obrigação, e não o compensar por eventuais danos.

A análise acerca do valor das astreintes tem o objetivo de evitar a cobrança de valores irrisórios ou excessivos, não havendo restrição porque o entendimento é de que não há trânsito em julgado na parte que fixa o valor da multa.

Corroborando o entendimento, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE/AGRAVADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável a imposição de astreintes na exibição incidental de documento, porquanto submete-se a procedimento específico (arts. 355-363 do CPC/73), o qual prevê solução adequada à questão probatória, com eventual admissão da veracidade dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, conforme artigo 359 do Código de Processo Civil/73.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que o artigo 461 do

Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado,

de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar

insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo

espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.190 - SP (2019/0325584-9) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] Tem-se que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.[...]

(STJ - REsp: 1846190 SP 2019/0325584-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 17/12/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE EVITA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O Juiz pode a teor do artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que e tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa na fase de execução como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa.

2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito.

3. Mostra-se suficiente e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes, mostrando-se adequada a mitigação para o valor equivalente à expressão econômica dada à obrigação inadimplida.

4. Agravo de instrumento provido.

(Acórdão 1222963, 07209055220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em sendo assim, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, não vislumbro razões a modificar a decisão de piso.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021